Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE PÔS FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. O provimento jurisdicional que homologa os cálculos e julga extinto o processo possui a natureza jurídica de sentença, podendo ser, portanto, desafiada por meio de recurso de apelação. Precedente. Havendo previsão expressa do recurso cabível, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.